Tribunal: STF
Processo: RE 298130
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- No caso, até 5 de abril de 1989, o recurso
extraordinário ficou prejudicado em face da decisão do STJ ao dar
provimento ao recurso especial.  Segue-se o período que vai do
sétimo mês depois da promulgação da Carta Magna até a implantação do
plano de custeio e benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da
Lei 8.213/91, no qual a correção dos benefícios com base no salário
mínimo decorre da aplicação do artigo 58 do ADCT.  A partir, porém,
da vigência da referida Lei, esse critério de correção vinculada ao
salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo
201 da Constituição e no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.